Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. SÚMULA VINCULANTE N. 14. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO OU DE NEGATIVA DE ACESSO. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui-se em um remédio constitucional que possui rito sumaríssimo e especial, demandando prova pré-constituída acerca do suposto constrangimento ilegal, já que descabida qualquer dilação probatória no seu curso.
2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Logo, além da suposta violação ao enunciado depender, in casu, de prévia demonstração, convém esclarecer que o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal.
3. A difusão de entorpecentes coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas, tornando imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa, especialmente quando constatado o periculum in mora caracterizado pela nítida possibilidade de continuação, pelo paciente, da prática criminosa.
4. Ordem denegada.